Tribunal: TJDFT
Processo: 0727426-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727426-13.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Execução Individual de Sentença proferida em ação coletiva, proposta por Adair Luiz Pereira e outros contra o agravado, que indeferiu o pedido formulado pelo agravante. Este requereu, como terceiro interessado, por força de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF –, o destaque do percentual 20% (vinte por cento), em relação a cada crédito objeto da presente fase de cumprimento/execução. O agravante relata ter sido contratado pelo SINDIRETA/DF para impetrar mandado de segurança coletivo contra o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU/agravado, com a finalidade de obter a restituição dos valores descontados indevidamente sobre as parcelas de custeio do auxílio-alimentação dos servidores públicos ocupantes do quadro de pessoal daquele órgão. Informa que a segurança foi concedida e o título judicial transitou em julgado, razão por que afirma estar configurado o êxito na prestação dos serviços contratados. Salienta que o art. 22, § 4°, da Lei n. 8.906/1994, somente exige, como condição para a dedução pleiteada, que o advogado junte aos autos seu contrato de honorários, o que afirma ter feito. Esclarece que referido contrato foi firmado entre a sociedade dos advogados que patrocinou a ação de conhecimento na qual foi formado o título executivo e o respectivo autor: o SINDIRETA/DF. Sustenta estar plenamente satisfeita a condição imposta pela lei para a dedução questionada. Alega inexistir nos autos qualquer prova de que os agravados já pagaram os honorários, única hipótese legal que impediria a consecução do pedido formulado. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Argumenta que, se o art. 8o, III, da CF, estabeleceu caber aos sindicatos a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, está implícito o poder de contratar profissionais da advocacia e de pactuar os seus respectivos honorários advocatícios. Afirma que estes vinculam os substituídos processualmente e beneficiários de eventual decisão judicial que lhes traga benefício patrimonial, pois não podem pretender obter os bônus de uma medida judicial sem suportar os ônus respectivos. Sustenta que negar tal possibilidade é impedir que os Sindicatos contratem advogados a fim de propor ações na qualidade de substitutos processuais de seus representados, em afronta ao disposto no art. 8o, caput, I e III, da CF, pois nunca terão os mesmos condições de pactuar honorários da espécie quota litis et ad exitum devidos pelos serviços prestados: haverá sempre a necessidade de intervenção individual de cada um dos associados, tornando letra morta a legitimidade extraordinária da entidade. Argumenta que, nos termos do art. 133, da CF, o advogado é indispensável à administração da justiça e que o exercício da advocacia é privativo dos bacharéis em direito inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (art. 1o, I, da Lei n. 8.906/1994). Conclui caber aos sindicatos a defesa judicial dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria por meio de advogados inscritos na OAB, a quem a Lei assegura o direito aos honorários convencionados (art. 22, da Lei n. 8.906/1994), inclusive nas ações ajuizadas por substitutos processuais. Defende ser norma especial que prevalece sobre aquela referida na decisão agravada - o art. 605 do CC -, razão por que resta flexibilizado a natureza intuitu personae do contrato. Sustenta que não assegurar ao ora agravante a verba alimentar em foco contraria os fundamentos da República previstos no art. 1o, III e IV, da CF (relativos à dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho) e o objetivo de construção de uma sociedade justa contido no art. 3o, I, da CF. Alega não ser verdade que o contrato firmado com o SINDIRETA/DF seja res inter alios, motivo por que afirma que os agravados devem responder pelos honorários advocatícios, os quais podem e devem ser deduzidos dos valores que lhes são devidos. Sustenta não infirmar tal direito o fato de a causa ter sido proposta em regime de substituição processual, pois o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 não faz qualquer distinção neste sentido. Cita, para corroborar suas alegações, o art. 664, do Código Civil e a Súmula 629, do STF. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja deferido o destaque dos honorários contratuais nas requisições de pequeno valor ou, sucessivamente, nos alvarás de levantamento a serem expedidos, no percentual de 20% (vinte por cento), em favor do agravante. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal com a consolidação da liminar, caso deferida, e consequente reforma da decisão agravada a fim de deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do ora agravante. Preparo regular (ID 13211365). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O perigo da demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência, portanto, quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. Na hipótese dos autos, entendo que o perigo da demora não restou demonstrado. O agravante se insurge contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução Individual de Sentença Coletiva, proposta por Adair Luiz Pereira e outros contra o agravado, que indeferiu o requerimento do ora agravante – terceiro interessado - consistente no destaque do percentual 20% (vinte por cento), em relação a cada crédito objeto da fase de cumprimento. O agravante alega ter direito a crédito oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, assegurado no bojo de Mandado de Segurança impetrado pelo referido sindicato. É cediço que os honorários advocatícios têm caráter alimentar, mas verifico que o processo originário se encontra em fase incipiente e que o crédito nele buscado não foi sequer objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau, o que dificulta a possibilidade de extração de eventual requisitório antes do julgamento do mérito do presente recurso. Conforme ressaltado anteriormente, a concessão da liminar pressupõe tanto a existência da probabilidade de provimento quanto do perigo na demora, de forma cumulativa, e o não preenchimento de um dos requisitos, como no presente caso, impede o deferimento da medida pleiteada. Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a concessão da tutela recursal, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC devem coexistir simultaneamente, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidenciada tanto quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não caracterizada qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade tal que seja recomendável a concessão do requerimento liminar, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de fevereiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 1